Tribunal: TCU
Processo: 029.103/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Ministério da Educação, POR MEIO DO ACÓRDÃO 8202/2024-Segunda Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 017.332/2024-9.

Inteiro teor:
Acórdão 3167/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumpridas as determinações contidas no Acórdão 8202/2024-TCU-Segunda Câmara e em determinar o apensamento definitivo destes autos ao TC Processo 017.332/2024-9 , de acordo com a instrução juntada à peça 13 dos autos. 1. Processo TC- Processo 029.103/2024-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria-executiva do Ministério da Educação. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.